Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DESPACHO Não obstante a inércia dos recorrentes certificada sob ID 33198674, tendo em vista que a questão preliminar foi repristinada nas contrarrazões ao recurso e em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403